Tribunal: TJDFT
Processo: 0705082-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705082-81.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA AGRAVADOS: JOSE RIBAMAR DA SILVA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que o entendimento quanto à norma inserida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao agravo em recurso especial de ID 19584217. Isso porque, inexiste nos presentes autos recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL e, por conseguinte, decisão de inadmissibilidade exarada por esta Presidência. O único juízo de prelibação contido no processo (ID 19036172) refere-se, tão somente, ao recurso especial interposto por FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018